Tribunal: TJSP
Processo: 2293721-85.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Município de Lins. Dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal prevendo a inovação da proteção de Deus, pelo Presidente, na abertura e no encerramento das sessões. Ofensa aos artigos 5o, inciso VI, e 19, incisos I e III, da Constituição Federal, que dispõem sobre religião, consciência e crença, instituindo um Estado laico.

A laicidade não se confunde

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Município de Lins. Dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal prevendo a inovação da proteção de Deus, pelo Presidente, na abertura e no encerramento das sessões. Ofensa aos artigos 5o, inciso VI, e 19, incisos I e III, da Constituição Federal, que dispõem sobre religião, consciência e crença, instituindo um Estado laico.

A laicidade não se confunde com o Estado ateu ou antirreligioso, tampouco com o indiferentismo religioso. Um regime constitucional contemporâneo legítimo deve reconhecer e proteger o exercício da religião, da consciência e da crença – como o faz o regime constitucional brasileiro. O Estado não pode, porém, realizar discriminações indevidas, na forma de obrigação ou de faculdade, sob pena de violar os direitos constitucionalmente assegurados.

Caso concreto em que o conjunto de normas prevê a invocação de Deus para o exercício regular da função pública, em potencial ofensa não só a ateus e agnósticos, mas a religiosos ou crentes, que não pretendem invocação do nome de Deus "em vão". Inconstitucionalidade das normas. Ressalva de que a declaração de inconstitucionalidade não se constitui, em hipótese alguma, a proibição da livre manifestação dos membros do Poder Legislativo em matéria religiosa. Procedência da ação.